Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700703-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA SILVA SOARES RECORRIDO: MARIA SILVANA CRISTINA CARDOSO DECISÃO A parte recorrente requereu gratuidade de justiça. Porém, instada a comprovar a sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo (ID 22553152), deixou transcorrer “in albis” o prazo para o cumprimento da determinação judicial, o que ensejou a decisão de não recebimento do recurso, ante a deserção (Id 22829403). Ademais, restou expressamente assentado no despacho que os documentos que acompanharam as razões recusais (Ids 21580656, 21580657 e 21580658) não eram suficientes para demonstrar a situação de hipossuficiência da parte autora/recorrente. Não obstante, conquanto alegue ser autônoma, não há nas referidas movimentações bancárias qualquer indicativo de suas atividades, tampouco há nos autos qualquer juntada de recibo por serviços prestados que assevere suas alegações, outrossim, não há documento que ateste isenção de IR, de modo que não é possível afirmar a hipossuficiência econômica da parte para arcar com as custas e emolumentos processuais. Assim, por todo o exposto e em virtude da inércia da parte, inoportuno o pedido de reconsideração e a alegação de que é isenta da declaração do imposto de renda, de modo a configurar escorreita a decisão de não recebimento do recurso, ante a deserção (ID 22829403). Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora